Tribunal: TJBA
Processo: 0500238-91.2019.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500238-91.2019.8.05.0256 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: VAGNER SANTOS DE MEDEIROS Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). ACUSADO CONDENADO À PENA DE 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO, SUBSTITUÍDA POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, ALÉM DO PAGAMENTO DE 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA. APREENSÃO DE 29 PORÇÕES DE COCAÍNA (27 GRAMAS) E 10 PORÇÕES DE MACONHA (168 GRAMAS). PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. O MOMENTO ADEQUADO PARA AVALIAR A SITUAÇÃO FINANCEIRA DO CONDENADO E A SUA CAPACIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS É A FASE DE EXECUÇÃO DA PENA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL. REJEIÇÃO. ABORDAGEM POLICIAL MOTIVADA POR ATITUDE OBJETIVAMENTE SUSPEITA E TENTATIVA DE EVASÃO DO ACUSADO AO NOTAR A PRESENÇA DA VIATURA POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA, NOS TERMOS DO ARTIGO 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ENCONTRO DE ENTORPECENTES NOS BOLSOS DO RÉU DURANTE A REVISTA EM VIA PÚBLICA. JUSTA CAUSA CONFIGURADA PARA A DILIGÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA DO DIREITO AO SILÊNCIO (AVISO DE MIRANDA) NO MOMENTO DA ABORDAGEM. REJEIÇÃO. A LEGISLAÇÃO PROCESSUAL EXIGE A ADVERTÊNCIA FORMAL NOS INTERROGATÓRIOS POLICIAL E JUDICIAL, O QUE FOI DEVIDAMENTE OBSERVADO NO CASO. A AUSÊNCIA DE AVISO NO MOMENTO EXATO DA PRISÃO EM FLAGRANTE CONSTITUI MERA IRREGULARIDADE, NÃO GERANDO NULIDADE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO EFETIVO (ARTIGO 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). A CONDENAÇÃO BASEOU-SE EM AMPLO CONJUNTO PROBATÓRIO, INCLUINDO A APREENSÃO FÍSICA DAS DROGAS, E NÃO APENAS EM DECLARAÇÕES INFORMAIS. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE PARA USO PESSOAL (ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS). IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS CLARAMENTE COMPROVADAS NO PROCESSO. APREENSÃO DE DROGAS DIVERSIFICADAS E FRACIONADAS EM DIVERSAS PORÇÕES INDIVIDUAIS, PRONTAS PARA COMERCIALIZAÇÃO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES COERENTES, HARMÔNICOS E PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VALIDADE E RELEVÂNCIA DA PROVA TESTEMUNHAL DE AGENTES PÚBLICOS. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO QUE EVIDENCIAM A DESTINAÇÃO COMERCIAL DOS ENTORPECENTES. A CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO AFASTA, POR SI SÓ, A PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PRELIMINARES REJEITADAS E MÉRITO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto por VAGNER SANTOS DE MEDEIROS, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, Dr. William Bossaneli Araújo, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, c/c o § 4º, da Lei nº 11.343/2006. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos, concedendo ao réu o direito de recorrer em liberdade. 2. Infere-se da denúncia que, no dia 28 de novembro de 2018, por volta das 22h40min, na Rua Afonso Pena, centro da cidade de Teixeira de Freitas, policiais militares em patrulhamento ostensivo avistaram o denunciado conduzindo uma motocicleta em atitude suspeita, procedendo à abordagem. Durante a busca pessoal, foram encontrados em seu poder, distribuídos entre o bolso da calça e do casaco, 09 (nove) papelotes de cocaína. Questionado informalmente, o réu teria afirmado que levaria o entorpecente para um indivíduo de nome "Carlinhos" e que possuía mais drogas em sua residência. Em continuidade, os policiais se dirigiram ao imóvel e, com a entrada franqueada, localizaram mais 20 (vinte) papelotes de cocaína e 10 (dez) porções de maconha, além de R$ 404,00 (quatrocentos e quatro reais) em espécie. A quantidade total apreendida correspondeu a 29 (vinte e nove) papelotes de cocaína (27g) e 10 (dez) porções de maconha (168g). 3. Irresignado com a condenação, o Acusado interpôs apelo, suscitando, preliminarmente: a) a nulidade da busca pessoal e das provas dela derivadas, sob o argumento de ausência de fundada suspeita; e b) a nulidade da confissão informal colhida pelos policiais, por violação ao direito ao silêncio. No mérito, pugnou pela absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas). Por fim, requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita. 4. Inicialmente, o recurso não deve ser conhecido no tocante ao pedido de concessão da justiça gratuita. A jurisprudência consolidada orienta que a análise da capacidade econômica do condenado para arcar com as custas processuais é matéria de competência exclusiva do Juízo da Execução Penal, sendo a condenação ao pagamento uma decorrência legal da sentença (art. 804 do CPP), cuja exigibilidade será avaliada no momento oportuno. 5. Com relação à preliminar de nulidade por busca pessoal ilegal, note-se que, no presente caso, a ação policial foi amparada em fundadas razões, afastando qualquer alegação de arbitrariedade. O contexto fático que antecedeu a abordagem, consistente em uma tentativa de evasão do acusado, que realizou um movimento brusco com a motocicleta ao perceber a presença da viatura, configura um conjunto robusto de circunstâncias objetivas que justificam a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do Código de Processo Penal. 6. Percebe-se também que a conduta do Apelante não pode ser interpretada como mero "nervosismo subjetivo", mas como a atitude de quem busca se evadir da fiscalização estatal. Ademais, o crime de tráfico de drogas, em suas modalidades de "trazer consigo" ou "ter em depósito", possui natureza de crime permanente, o que prolonga o estado de flagrância e autoriza a ação policial, tornando a busca e as provas subsequentes, incluindo a diligência na residência (com entrada franqueada), plenamente lícitas. 7. Quanto à preliminar de nulidade por ausência de advertência do direito ao silêncio (Aviso de Miranda), a tese também não prospera. A exigência legal de advertência formal sobre o direito de permanecer calado aplica-se aos interrogatórios conduzidos pela autoridade policial e em juízo, o que foi devidamente observado. A ausência de tal aviso no exato momento da abordagem em via pública constitui, no máximo, mera irregularidade, que só gera nulidade se demonstrado prejuízo concreto à defesa, conforme o princípio pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP). 8. É crucial destacar que a condenação não se fundamentou exclusivamente na confissão informal do réu. O decreto condenatório está solidamente alicerçado na apreensão física das drogas, nos laudos periciais que atestaram sua natureza ilícita e, principalmente, nos depoimentos coesos e harmônicos prestados pelos policiais militares sob o crivo do contraditório. A prova material, portanto, é robusta e independente das declarações iniciais do acusado. 9. Acerca do pleito absolutório por insuficiência de provas, não merece acolhimento. A materialidade delitiva restou cabalmente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão e Laudos Periciais Definitivos. A autoria, da mesma forma, emerge indene de dúvidas do conjunto probatório, com destaque para os depoimentos judiciais dos policiais, que gozam de presunção de veracidade e legitimidade. 10. Importante destacar que o pedido de desclassificação para uso pessoal (art. 28 da Lei 11.343/2006) é manifestamente incompatível com as provas. A diversidade de entorpecentes (cocaína e maconha) e, principalmente, a forma de acondicionamento (29 papelotes de cocaína e 10 porções de maconha), prontas para a venda fracionada, apontam inequivocamente para a traficância e afastam a alegação de posse para consumo próprio. A condição de usuário, por si só, não exclui a traficância. 11. Assim, a moldura fática delineada revela que as circunstâncias da prisão (tentativa de fuga), a diversidade e a forma de acondicionamento das drogas, e os depoimentos contundentes dos policiais levam à conclusão inequívoca da prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. 12. Quanto à dosimetria, destaque-se que a pena foi aplicada de forma extremamente benéfica. A pena-base foi fixada no mínimo legal, sendo corretamente reconhecida a causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3, o que resultou na fixação do regime aberto e na substituição da pena privativa de liberdade, não havendo qualquer reparo a ser feito. 13. Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento parcial e não provimento do recurso. 14. Não conhecimento do pedido de assistência judiciária gratuita. 15. Conhecidos os pleitos preliminares, bem como os pleitos absolutório e desclassificatório. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, IMPROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0500238-91.2019.8.05.0256, provenientes da 1ª Vara Criminal da Comarca de Teixeira de Freitas, Bahia, em que figura como Apelante VAGNER SANTOS DE MEDEIROS e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE O RECURSO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, e assim o fazem pelas razões expostas no voto do Desembargador Relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Des. Antonio Cunha Cavalcanti Relator